Tribunal: TCU
Processo: 015.847/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1863/2021-TCU-Plenário Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Trigonal Engenharia Ltda, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 1459/2021-TCU-Plenário , proferido em sede de Representação, de sua autoria. Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante; considerando que a Representação foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; considerando inexistir para a representante, a não ser que seja admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para apresentar recurso; considerando que o reconhecimento do representante como parte é excepcional e depende de demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, segundo a jurisprudência desta Corte; considerando que a recorrente apresenta argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do Pedido de Reexame interposto por Trigonal Engenharia Ltda. em face do Acórdão 1459/2021-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade recursal da representante; encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução que o fundamenta à recorrente e à unidade jurisdicionada (peças 46 a 48). 1. Processo TC- Processo 015.847/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Trigonal Engenharia Ltda (32.040.529/0001-25) 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Rubem de Souza Valenca Filho (12.147/OAB-PE) e outros, representando Trigonal Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há